Tribunal: TJMT
Processo: 0003830-55.2017.8.11.0079
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003830-55.2017.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIO ANDRADES DORTA - CPF: 037.623.631-02 (APELADO), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), DEBORA DE SOUZA SANTOS - CPF: 057.982.791-70 (VÍTIMA), PAULO SCHUH - CPF: 954.363.241-34 (VÍTIMA), GLEISON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 779.967.711-20 (VÍTIMA), WEMERSON JOSE FERREIRA ROCHA - CPF: 004.054.471-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ESLY BORGES MASSENA JUNIOR - CPF: 017.104.331-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA. FEMINICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou o apelado em relação ao crime de homicídio qualificado (art. 121, §2.º, incisos I, IV e VI, do Código Penal). É vindicada sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do réu.

III. Razões de decidir

3.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sem análise exauriente de mérito.

4.

No caso, a materialidade foi comprovada por boletim de ocorrência, laudo de necropsia e depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e em juízo. Contudo, não restaram evidenciados indícios mínimos de autoria em desfavor do apelado, capazes de justificar sua submissão ao Tribunal do Júri.

5.

Os depoimentos das testemunhas e os elementos colhidos não apontam a possível a participação do apelado no crime, sendo insuficientes para a pronúncia, a não ser sob a ótica da presunção e juízo de conjecturas.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. A ausência de lastro probatório materializando indícios suficientes de autoria impede a submissão do réu ao Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJMG, Apelação Criminal 1.0145.17.023430-9/001, Rel. Des. Cássio Salomé.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

FÁBIO ANDRADES DORTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, inconformado com a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT nos autos da ação penal n.º 0000946-53.2017.811.0079, na qual o ora apelado
FÁBIO ANDRADES DORTA
foi
impronunciado
em relação à acusação da prática dos delitos tipificados no art. 121, §2.º, incisos I, IV e VI, c/c art. 155, §4º, IV, c/c art. 288,
caput
, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais vistas no ID 258821743 - Págs. 36/49, o i. Órgão Ministerial requer a
pronúncia
do apelado nos termos da exordial acusatória, a fim de que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, argumentando, nesse desiderato, que os elementos jungidos aos autos constituem prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Nas contrarrazões acostadas sob o ID 258822653, a Defesa refuta os argumentos apresentados e requer seja negado provimento ao recurso ministerial.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 276222350, opina pelo
provimento

do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das razões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 258821743 - Pág. 56),
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que, ano de 2017, o ora recorrido e os codenunciados
Wemerson José Ferreira

Rocha
e
Esly Borges Massena Junior
teriam se associado para o fim específico de cometer crimes, bem como no mês de fevereiro de 2017, teriam subtraído, mediante o concurso de pessoas, duas caixas de ferramentas e cerca de 110 (cento e dez) litros de óleo diesel, pertencentes, respectivamente, ao
Sr. Paulo Schuh
e à Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira.

Outrossim, a denúncia narra que dia 24 de fevereiro de 2017, por volta das 20h20min, no Residencial Alvorada, Setor Industrial, os denunciados teriam matado a vítima
Débora de Souza Santos
, por razões de condição do sexo feminino, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou sua defesa.

Segundo o apurado,
Wemerson
teria matado a vítima
Débora
com um tiro na cabeça, com o auxílio material de
Esly Massena
, o qual teria fornecido a arma de fogo, e com o apoio do recorrido
FÁBIO
.
Conforme algumas testemunhas, o crime teria ocorrido como queima de arquivo, pois
Débora
teria conhecimento de que os denunciados praticavam furtos e outros tipos de crimes na região.

Durante as investigações da morte da ofendida, a polícia teria encontrado no local do crime uma caixa de ferramentas de cor azul, a qual foi reconhecida pela vítima
Paulo Schuh
como de sua propriedade. Ao perguntar o acusado
Wemerson
sobre a outra caixa de ferramentas que também havia sido subtraída, disse que estaria na posse do apelado
FÁBIO
, fato este confirmado.

Por estes fatos o apelado foi denunciado como incurso no
art. 121, §2.º, incisos I, IV e VI, c/c art. 155, §4º, IV, c/c art. 288, caput, todos do Código Penal
. Contudo, restou
impronunciado
ao final do
judicium accusationis.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da pretensão ventilada no apelo.

I.

Da almejada pronúncia do apelado:

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Em contrapartida, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Assentadas essas premissas, extrai-se dos autos que a
materialidade
do delito é inconteste e sequer foi objeto de questionamento pelas partes, pois ressai induvidosa a partir da Portaria de instauração do inquérito policial (ID 258821735 – pág. 11), do boletim de ocorrência de ID 258821736 - Pág. 5/7, do laudo de necropsia e respectivo mapa topográfico visto no ID 258821736 - Pág. 14/20, concluindo que a vítima faleceu em decorrência de
“traumatismo cranioencefálico com lesão extensa e severa de massa encefálica, decorrente à ação de instrumento perfuro-contundente (PAF), à curta distância”

(sic)
, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

A controvérsia vertida no apelo reside em saber se os elementos probatórios constantes nos autos constituem, ou não,
indícios suficientes de autoria
em desfavor de
FÁBIO ANDRADES DORTA.

Ao examinar o caderno processual e sintetizar a pretensão recursal, verifica-se que o apelado foi apontado como um dos possíveis autores de delito, tendo como principais argumentos os elementos de convicção angariados na fase inquisitorial e que foram reiterados em juízo (ID 258821740 - Pág. 43). Esses elementos incluem o fato de
ter sido visto no
local do ilícito logo após sua ocorrência
, chegando a auxiliar no deslocamento da vítima até a ambulância – nos termos do relatado pelo policial
Ademir Osvaldo Willig
.

Além disso,
o apelado teria apresentado uma descrição questionável do cenário do crime
ao relatar ter visto a arma de fogo próxima à mão esquerda da vítima, o que seria incompatível com a posição do projétil que a atingiu, especialmente considerando que a ofendida havia fraturado o braço e o punho esquerdos em momento anterior, segundo as declarações da testemunha
Valdeir Souza
– tio da vítima – e do investigador de polícia
José Luiz Pereira Soares
.

Outrossim, a acusação consignou a possível motivação do ilícito, segundo o declarado pela testemunha
Aliane Gomes dos Santos
– esposa do tio da vítima –, a quem
Debora
havia declarado saber de ilícitos praticados por seu convivente – o pronunciado
Wemerson
– na companhia dos demais denunciados, incluindo o apelado, especificando um furto cometido contra
Paulo Schuh
e a subtração de peças de máquinas pertencentes à prefeitura, cujos indícios teriam sido reforçados pelo encontro de um dos bens subtraídos em posse do apelado.

Contudo, em que pese a pretensão ministerial,
o d. juízo
a quo
reconheceu a ausência de indícios mínimos que pudessem imputar ao apelado a autoria do ilícito de homicídio qualificado
, ao contrário do entendimento adotado em relação aos codenunciados. Nesse contexto, compreendo que
a conclusão do sentenciante se revela acertada
.

A evitar tautologia, transcrevo o seguinte excerto da decisão, por ser deveras concisa e esclarecedora:

“[...] Ainda que a peça acusatória tenha dito que o Acusado Wemerson, com o auxílio material do Acusado Wemerson e com o apoio do Acusado Fábio, tenham matado a Vítima Fabio, cabe dizer que, seja na denúncia, seja em sede de alegações finais,
o Ministério Público NUNCA DESCREVEU EM QUE CONSISTIRIA ESTE APOIO DADO PELO ACUSADO FÁBIO
.

Na fase instrutória, algumas das Testemunhas disseram que os três Acusados eram amigos. Este fato é confirmado pelos três Acusados. Porém,
os outros Acusados confirmaram que o Acusado Fábio não estava no local na hora do homicídio e só teria sido chamado ao local pelo Acusado Massena apenas para que pudesse auxiliar o Acusado Wemerson a socorrer a Vítima.

Da mesma maneira
, nenhuma das Testemunhas fez qualquer menção, por mínima que seja, a indicar que o Acusado estava presente na cena do homicídio ou tenha de alguma maneira, contribuído para este crime
, de modo que a simples amizade entre os três Acusados é totalmente inidônea para que possa relacionar o Acusado Fábio a tal crime, ainda mais quando as alegações acusatórias não possuem qualquer lastro probatório nos autos.”
ID 258821742 - Pág. 35 - destaquei.

Nessa ordem de ideias, ainda que o
Parquet
insista em conferir destaque às citadas informações e questione a credibilidade conferida aos interrogatórios dos codenunciados, impõe-se reconhecer que durante a instrução em juízo
FÁBIO
negou veementemente a sua participação nos fatos, tampouco foi apontado pelos demais corréus como presente no local quando do acontecimento.

Destaco que, em juízo (ID 258821740 - Pág. 43), o pronunciado
Wemerson José Ferreira Rocha

“confirmou ter sido ele o autor do disparo que acertou a Vítima. Entretanto, justificou o seu ato, dizendo que o disparo teria ocorrido de maneira acidental, alegando não saber que a arma estava ‘carregada’”
; ao passo que, do que é pertinente fazer referência,
Esly Borges Massena Junior,
asseverou que esteve com
Wemerson José
no dia do fato e que teria esquecido sua pistola no carro deste mas, no ínterim entre ter sido chamado a buscar o artefato e chegar na residência do codenunciado, soube do ocorrido, e, por fim, ligou para
FÁBIO
, para que ajudasse a socorrer a vítima.

Vê-se, portanto, que, mesmo ponderando a prova testemunhal,
não foram produzidos elementos aptos a evidenciar que o apelado possa ter efetivamente contribuído para o ilícito, ou em que medida mínima e possivelmente o fizera,
salvo por meio de juízos de presunção e conjecturas hipotéticas, o que reforça o acerto da impronúncia.

Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, nem mesmo é possível que esteja fundamentada
exclusivamente
em elemento produzido na fase inquisitiva e não ratificado sob o crivo do contraditório, e, notadamente diante das peculiaridades da hipótese concreta, é imperioso reconhecer que, nesse caso,
falta lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do recorrido à fase do
judicium causae
,

mesmo quando havia a possibilidade do
Parquet
se desincumbir do ônus a ele atribuído, e não o fez
.

A doutrina de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar elucida:

“
Releva perceber, de um lado, que a pronúncia requer conjunto de provas mais robusto que aquele suporte probatório mínimo que se faz necessário para o recebimento da denúncia e, de outro, que
não deve ir a júri fato que não esteja sustentado por prova apta à condenação do acusado ou que não tenha indicativo de possibilidade de seu reforço probatório ulterior, especialmente no plenário do julgamento
.”
(ALENCAR, Rosmar Rodrigues; TÁVORA, Nestor; CURSO DE DIREITO PROCESSUAL PENAL, JusPodivm, 2012; 7ª Edição). Grifei.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório necessário para a pronúncia
,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da necessária preponderância de provas incriminatórias, e, neste particular, tal exigência não está atendida
in casu
.

Enfim, imperioso destacar que o parágrafo único do artigo 414 do Código de Processo Penal dispõe que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor do acusado impronunciado. Isso ocorre porque a decisão de impronúncia não é imutável, sendo admitida, com o surgimento de novas provas, a instauração de novo processo.

A jurisprudência pátria não destoa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - INDÍCIOS INSUBSISTENTES DE AUTORIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO EVENTUAL - SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA - TERMINATIVA - NOVAS PROVAS - REABERTURA DO PROCEDIMENTO.
- Se as provas do processo não satisfazem, diante da ponderação dos demais elementos conjecturados nos autos, os meros indícios da autoria delitiva dos crimes contra a vida, impõe-se a sentença de impronúncia.
- A sentença de impronúncia não faz coisa julgada material, sendo uma decisão terminativa que autoriza a reabertura do processo, se não extinta a punibilidade do agente, desde que novas provas sejam apresentadas e satisfaçam a materialidade e os meros indícios da autoria delitiva.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0145.17.023430-9/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/08/2018, publicação da súmula em 17/08/2018) – destaquei.

Por conseguinte, não emergindo das provas produzidas na fase judicial, sob a égide das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indícios, ainda que diminutos, aptos a autorizar a submissão ao Conselho de Sentença, deve ser mantida a parte da decisão do juízo
a quo
que impronunciou o apelado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a r. sentença de impronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025